Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-26.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Direção de veículo automotor participando de disputa ou competição automobilística não autorizada. Direção de veículo automotor sem habilitação. Tese absolutória. Alegação de atipicidade da conduta em relação aos crimes descritos nos artigos 308 e 309 da Lei no 9.503/1997. Improcedência. Tipicidade da conduta demonstrada nos autos. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pela defesa de M.R.M., contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes de Direção de veículo automotor sem habilitação (artigo 309 da Lei no 9.503/1997) e Direção de veículo automotor participando de disputa ou competição automobilística não autorizada (artigo 308, caput, da Lei no 9.503/1997), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses.
2. Na tarde de 19 de setembro de 2021, na Rodovia MT-010, zona rural de Cuiabá, o apelante conduziu motocicleta em via pública sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, mediante manobras imprudentes, consistentes em empinar o veículo e trafegar apoiado apenas na roda traseira, e sem capacete gerando situação de risco à incolumidade pública, na presença de terceiros.
3. Pretende-se a absolvição quanto aos delitos previstos nos artigos 308 e 309 da Lei no 9.503/1997, sob o argumento de atipicidade das condutas, ao fundamento de que os fatos não teriam extrapolado a esfera administrativa nem gerado risco concreto à coletividade.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a conduta descrita nos autos configura o crime de Direção de veículo automotor participando de disputa ou competição automobilística não autorizada, previsto no artigo 308 da Lei no 9.503/1997, ou se ausente situação juridicamente relevante de risco à incolumidade pública; e (ii) se a condução de veículo automotor sem habilitação, nas circunstâncias narradas, caracteriza o delito do artigo 309 da Lei no 9.503/1997, ou se se trata de mera infração administrativa destituída de perigo concreto.
III. Razões de decidir
5. A materialidade e a autoria encontram-se demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Relatório Deletran e pela prova oral produzida em Juízo. O policial militar confirmou, de forma firme, que o apelante realizou manobras consistentes em empinar a motocicleta e trafegar com apenas uma roda em contato com o solo, em via pública aberta à circulação, tendo o próprio réu admitido, em juízo, tanto a prática das manobras quanto a ausência de habilitação.
6. A condução de veículo automotor sem habilitação, em contexto de direção temerária e irregular, revela situação concreta de risco à incolumidade pública, configurando o delito do art. 309 do CTB. As circunstâncias do caso — execução de manobras arriscadas, presença de terceiros e ausência de capacete — evidenciam exposição efetiva a perigo, superando o âmbito de mera irregularidade administrativa e alcançando diretamente o bem jurídico tutelado.
7. Quanto ao art. 308 do CTB, a alteração promovida pela Lei n.o 12.971/2014, ao substituir a expressão “dano potencial” por “gerando situação de risco”, consolidou sua natureza de crime de perigo abstrato, de modo que a consumação ocorre com a prática, em via pública, de manobra de exibição não autorizada, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto individualizado. Assim, a conduta de empinar motocicleta na Rodovia MT-010 — via estadual destinada ao tráfego coletivo — revela comportamento incompatível com a segurança viária, atraindo a incidência da norma penal de caráter preventivo.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condução de veículo automotor sem habilitação, aliada à execução de manobras perigosas em via pública, sem capacete e na presença de terceiros, revela situação de perigo concreto e configura o delito do art. 309 da Lei no 9.503/1997, não se restringindo a mera infração administrativa. 2. O crime previsto no art. 308 da Lei no 9.503/1997 possui natureza de perigo abstrato, consumando-se com a prática de manobra de exibição não autorizada em via pública”.
Dispositivos citados: artigos 308 e 309 da Lei no 9.503/1997; artigo 69 do Código Penal; Lei no 12.971/2014.
Jurisprudências revelantes mencionadas: STJ - AgRg no REsp: 1852303 ES 2019/0365835-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020; AgRg no HC: 704525 SP 2021/0354579-2, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022; TJ-MS - Apelação Criminal: 08028892420238120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Alexandre Corrêa Leite, Data de Julgamento: 12/12/2025, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2025; TJ-MG - APR: 10073210000284001 Bocaiúva, Relator.: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2022; TJMT- N.U 1001575-04.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 13/08/2025, APELAÇÃO CRIMINAL: 10325666420218110002, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026; TJ-MG - Apelação Criminal: 00017890520208130290, Relator.: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016368-26.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VINICIUS PEREIRA - CPF: 075.649.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS RODRIGUES MIRANDA - CPF: 072.590.801-75 (APELANTE), VINICIUS PEREIRA - CPF: 075.649.821-01 (APELANTE), CLODOMIRO CARLOS DA SILVA - CPF: 792.488.371-15 (TESTEMUNHA), EDIPO PATRICK NEVES - CPF: 021.148.451-25 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Direção de veículo automotor participando de disputa ou competição automobilística não autorizada. Direção de veículo automotor sem habilitação. Tese absolutória. Alegação de atipicidade da conduta em relação aos crimes descritos nos artigos 308 e 309 da Lei no 9.503/1997. Improcedência. Tipicidade da conduta demonstrada nos autos. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa de
M.R.M.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes de Direção de veículo automotor sem habilitação (artigo 309 da Lei no 9.503/1997) e Direção de veículo automotor participando de disputa ou competição automobilística não autorizada (artigo 308, caput, da Lei no 9.503/1997), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses.

2.

Na tarde de 19 de setembro de 2021, na Rodovia MT-010, zona rural de Cuiabá, o apelante conduziu motocicleta em via pública sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, mediante manobras imprudentes, consistentes em empinar o veículo e trafegar apoiado apenas na roda traseira, e sem capacete gerando situação de risco à incolumidade pública, na presença de terceiros.

3.

Pretende-se a absolvição quanto aos delitos previstos nos artigos 308 e 309 da Lei no 9.503/1997, sob o argumento de atipicidade das condutas, ao fundamento de que os fatos não teriam extrapolado a esfera administrativa nem gerado risco concreto à coletividade.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (
i
) se a conduta descrita nos autos configura o crime de Direção de veículo automotor participando de disputa ou competição automobilística não autorizada, previsto no artigo 308 da Lei no 9.503/1997, ou se ausente situação juridicamente relevante de risco à incolumidade pública; e (
ii
) se a condução de veículo automotor sem habilitação, nas circunstâncias narradas, caracteriza o delito do artigo 309 da Lei no 9.503/1997, ou se se trata de mera infração administrativa destituída de perigo concreto.

III. Razões de decidir

5.

A materialidade e a autoria encontram-se demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Relatório Deletran e pela prova oral produzida em Juízo. O policial militar confirmou, de forma firme, que o apelante realizou manobras consistentes em empinar a motocicleta e trafegar com apenas uma roda em contato com o solo, em via pública aberta à circulação, tendo o próprio réu admitido, em juízo, tanto a prática das manobras quanto a ausência de habilitação.

6.

A condução de veículo automotor sem habilitação, em contexto de direção temerária e irregular, revela situação concreta de risco à incolumidade pública, configurando o delito do art. 309 do CTB. As circunstâncias do caso — execução de manobras arriscadas, presença de terceiros e ausência de capacete — evidenciam exposição efetiva a perigo, superando o âmbito de mera irregularidade administrativa e alcançando diretamente o bem jurídico tutelado.

7.

Quanto ao art. 308 do CTB, a alteração promovida pela Lei n.o 12.971/2014, ao substituir a expressão “dano potencial” por “gerando situação de risco”, consolidou sua natureza de crime de perigo abstrato, de modo que a consumação ocorre com a prática, em via pública, de manobra de exibição não autorizada, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto individualizado. Assim, a conduta de empinar motocicleta na Rodovia MT-010 — via estadual destinada ao tráfego coletivo — revela comportamento incompatível com a segurança viária, atraindo a incidência da norma penal de caráter preventivo.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condução de veículo automotor sem habilitação, aliada à execução de manobras perigosas em via pública, sem capacete e na presença de terceiros, revela situação de perigo concreto e configura o delito do art. 309 da Lei no 9.503/1997, não se restringindo a mera infração administrativa. 2.

O crime previsto no art. 308 da Lei no 9.503/1997 possui natureza de perigo abstrato, consumando-se com a prática de manobra de exibição não autorizada em via pública”.

Dispositivos citados:
artigos 308 e 309 da Lei no 9.503/1997; artigo 69 do Código Penal; Lei no 12.971/2014.

Jurisprudências revelantes mencionadas:

STJ - AgRg no REsp: 1852303 ES 2019/0365835-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020;
AgRg no HC: 704525 SP 2021/0354579-2, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022;
TJ-MS - Apelação Criminal: 08028892420238120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Alexandre Corrêa Leite, Data de Julgamento: 12/12/2025, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2025;
TJ-MG - APR: 10073210000284001 Bocaiúva, Relator.: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2022; TJMT-
N.U 1001575-04.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 13/08/2025,
APELAÇÃO CRIMINAL: 10325666420218110002, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026; TJ-MG - Apelação Criminal: 00017890520208130290, Relator.: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Mateus Rodrigues Miranda
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da

10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da Ação Penal no 1016368-26.2021.8.11.0042, em que foi condenado pelos crimes de
Direção de veículo automotor sem habilitação
(art. 309 da Lei no 9.503/97) e
Direção de veículo automotor participando de disputa ou competição automobilística não autorizada
(art. 308,
caput,
da Lei no 9.503/97), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de
1 ano de detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
20 dias-multa
, bem como à proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de
6 meses
,
substituída
por
uma
restritiva de direitos (art. 44,§2o, do Código Penal) (ID 341336431).

Nas
razões
recursais, subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta-se, em síntese, a
absolvição
, alegando a ocorrência da
atipicidade da conduta de ambos os delitos
descritos nos artigos 308 e 309 da Lei no 9.503/97, ao argumento de ausência de
perigo concreto de dano
, aduzindo tratar-se de mera
infração administrativa
(ID 341336437).

As
contrarrazões
oferecidas pelo douto
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 341336439).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pela Procuradora
Silvana Correa Vianna,
opinou pelo
desprovimento
do recurso, sem, contudo, sumariar seus termos (ID 341943894).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 16h, na MT-010, zona rural desta capital, nas proximidades da região do Condomínio
Brasil Beach,

Mateus Rodrigues Miranda
e
Vinícius Pereira

conduziam motocicletas em via pública sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, momento em que passaram a executar manobras consistentes em empinar os veículos e trafegar com apenas uma das rodas em contato com o solo, expondo a risco a incolumidade pública.

Consta que, em virtude desses fatos, policiais militares, após serem acionados, deslocaram-se até o local indicado e avistaram
Mateus
e
Vinícius
praticando as referidas condutas, constatando ainda que ambos não possuíam habilitação para dirigir.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 308 e 309, ambos da Lei no 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal (ID 341336360).

Após regular trâmite processual,
Mateus Rodrigues Miranda
foi condenado pelo
Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
pela prática dos crimes de
Direção de veículo automotor sem habilitação
(art. 309 da Lei no 9.503/97)
e
Direção de veículo automotor participando de disputa ou competição automobilística não autorizada
(art. 308,
caput,
da Lei no 9.503/97)
, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de
1 ano de detenção
, em
regime
aberto
, e ao pagamento de
20 dias-multa
, bem como à proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de
6 meses
,
substituída
por
uma
restritiva de direitos (art. 44,§2o, do Código Penal).

Em relação ao corréu
Vinícius Pereira

foi determinado o desmembramento do feito, com suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 341336431).

É o relato do necessário.

A defesa técnica visa à
absolvição

de ambos os delitos

descritos nos artigos 308 e 309 da Lei no 9.503/97
.

A
materialidade
e
autoria
delitiva encontram-se comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 41335882), pelo Boletim de Ocorrência no 2021.242738 (ID 341335884), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 341335886) e Relatório Deletran/PJC/MT/IP1322/2021 (ID 341336352) e pelas declarações das testemunhas nas duas fases do processo (ID 341336357 - Pág. 13/16 e 3341336357).

Clodomiro Carlos da Silva
e
Edipo Patrick Neves,
policiais militares responsáveis pelas diligências, relataram na fase policial que a guarnição da VTR Guia estava se deslocando para abastecimento quando foi acionada via CIOSP para averiguar uma denúncia de direção perigosa em uma rua localizada atrás do Condomínio
Brasil Beach,
nesta capital.

Os policiais deslocaram-se imediatamente até o local indicado na denúncia e visualizaram dois indivíduos em duas motocicletas (
Mateus Rodrigues Miranda
e
Vinícius Pereira
)
, os quais se encontravam
sem capacetes e praticando manobras irregulares
,
como empinar as motocicletas
. De imediato, foi procedida a abordagem, ocasião em que
ambos informaram que não possuíam Carteira Nacional de Habilitação
(ID 341336357 - Pág. 13/16).

Em juízo, o policial militar
Clodomiro Carlos da Silva
confirmou as suas declarações na íntegra, afirmando que estava em deslocamento para abastecimento da viatura quando foram acionados para verificar a noticia de que indivíduos estavam realizando manobras automobilísticas na região do condomínio
Brasil Beach.
Ao chegarem ao local, presenciaram dois indivíduos ‘empinando motocicletas, andando com apenas uma das rodas’, sendo constatado, na abordagem, que não possuíam Carteira Nacional de Habilitação. Além disso, havia outras pessoas no local que fugiram ao ver a aproximação policial (ID 341336423).

Mateus Rodrigues Miranda
na fase policial permaneceu em silêncio (ID 341336357). Em juízo, confessou a autoria dos delitos afirmando, em suas palavras:
"
Sim, isso é verdade. Eh, foi uma imprudência minha, um erro meu, eh, de ter feito isso. Não era para mim ter feito isso, né? Foi uma grande um grande erro meu. Isso é verdade.",
confirmando, também, que não era habilitado na época dos fatos (ID 341336431 e 341336423).

A controvérsia recursal reside na alegação de
atipicidade dos crimes de Direção de veículo automotor sem habilitação
(art. 309 da Lei no 9.503/97) e
Direção de veículo automotor participando de disputa ou competição automobilística não autorizada (
art. 308, caput, da Lei no 9.503/97).

Para tanto, argumenta que os fatos
não ultrapassariam o âmbito administrativo,
sobretudo por terem ocorrido na Rodovia MT-010 (nas proximidades do condomínio
Brasil Beach
), em
zona rural,
e em contexto que, segundo a defesa,
não teria gerado risco concreto à coletividade
, sustentando-se, inclusive, que das
declarações policiais não se extrairia situação de perigo
, ante a suposta ausência de terceiros no local.

Sem razão.

Da leitura sistemática do
artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei no. no 9.503/97), do crime de
Direção de veículo automotor participando de disputa ou competição automobilística não autorizada
,
à luz da alteração promovida pela Lei no 12.971/2014, conduz a conclusão diversa. Ao substituir a expressão “
dano potencial
” por “
gerando situação de risco
”, o legislador afastou definitivamente a exigência de comprovação de perigo concreto individualizado, consolidando a natureza de crime de perigo abstrato. Confira-se:

“Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente,
gerando situação de risco
à incolumidade pública ou privada:
”. Destaquei.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que, após a modificação legislativa, a consumação do delito ocorre com a simples realização, em via pública, de corrida, disputa ou manobra de exibição não autorizada, sendo irrelevante a demonstração de risco concreto a pessoa determinada:

“...
a alteração promovida pela Lei no 12.971, de 2014, que substituiu a expressão "dano potencial" por "situação de risco",

teve como objetivo esclarecer que o crime do artigo 308 do CTB é de perigo abstrato
(...)”. (STJ - AgRg no REsp: 1852303 ES 2019/0365835-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020).

Posteriormente, a
alteração promovida pela Lei n. 13.546/2017 no art. 308 do CTB conferiu maior clareza à tipificação da conduta:

“Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística
ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor
, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:
(Redação dada pela Lei no 13.546, de 2017)

(Vigência)
”. Destaquei.

Nesse contexto, a tese defensiva perde sustentação desde sua premissa.

Como visto, o delito previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro prescinde da demonstração de risco concreto à incolumidade pública ou privada, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação decorre da própria prática da conduta proibida, bastando que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva.

In casu,
a prova oral demonstra que o local não se encontrava ermo, o que afasta a alegação de isolamento absoluto. O próprio horário dos fatos — por volta das 16h00min — também não autoriza presumir ausência de circulação.

A prova produzida sob o crivo do contraditório é firme nesse sentido. O policial militar responsável pela abordagem,
Clodomiro Carlos da Silva,
descreveu de forma clara as manobras realizadas pelo apelante: ato imprudente de pilotar a motocicleta em apenas uma das rodas e sem o uso de capacete, além do fato que outras pessoas estavam no local, as quais fugiram ao avistar a aproximação policial.

C
onvém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o
Enunciado Orientativo n. 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, o corréu (
Vinícius Pereira
) confirmou a dinâmica dos fatos na fase policial (ID 341336357), e se não bastasse, o próprio apelante, em juízo, admitiu a execução das manobras na motocicleta.

Esse conjunto probatório harmônico evidencia que a condução não era meramente irregular sob o aspecto administrativo, mas efetivamente perigosa.

A realização de manobras consistentes em empinar motocicleta e trafegar apoiado apenas na roda traseira, em rodovia aberta ao trânsito, na presença de outras pessoas (seja também pilotando motocicletas), configura, por si, situação de risco relevante. O legislador presumiu que tal comportamento, executado sem autorização, compromete a segurança terrestre e expõe a coletividade a perigo intolerável. Não se exige que o agente quase colida com terceiro ou que haja pedestre específico em iminente perigo. A tutela penal atua de forma preventiva, reprimindo condutas que, pela sua própria natureza, são incompatíveis com a segurança do tráfego.

Ademais, a alegação defensiva de que o fato ocorreu em “zona rural”, supostamente de reduzida circulação de pessoas, não descaracteriza a tipicidade. A Rodovia MT-010, por ser via estadual pavimentada e aberta à circulação de veículos e pedestres (como ilustra a imagem de ID 341336430), subsume-se plenamente ao tipo penal, circunstância suficiente para caracterizar o espaço como destinado ao tráfego coletivo.

Ilustrando o raciocínio:

“(...) O crime previsto no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro configura-se pela realização de manobras perigosas em via pública, sendo suficiente a demonstração do risco potencial à incolumidade pública, ainda que não haja dano concreto. Além disso,
a condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, associada à prática de manobras arriscadas em rodovia que dá acesso a outro Estado, em momento de intenso fluxo de veículos, evidencia risco real e concreto de causar dano e reforça a gravidade da conduta, revelando desprezo pela segurança viária e pela integridade alheia
. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob contraditório e harmônicos com o conjunto probatório, são aptos a fundamentar a condenação(...)”. (TJ-MS - Apelação Criminal: 08028892420238120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Alexandre Corrêa Leite, Data de Julgamento: 12/12/2025, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2025). Destaquei.

“1
. Demonstrada a conduta do acusado de efetuar manobras, em via pública, com apenas uma roda da motocicleta - gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada - sem, ainda, possuir habilitação para conduzi-la, deve ser mantida a sua condenação pelo delito tipificado no artigo 308, caput
, c/c artigo 298, III, ambos da Lei 9.503/1997,
afastando-se a alegação de atipicidade
. 2. A pena de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não pode ser fixada por prazo indeterminado, conforme inteligência do artigo 293 do Lei no 9 .503/97, impondo-se o ajuste na instância revisora”. (TJ-MG - APR: 10073210000284001 Bocaiúva, Relator.: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2022). Destaquei.

“(...) 3.
Para a configuração do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para pessoas determinadas, bastando que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito
. (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10325666420218110002, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026). Destaquei.

No que concerne ao crime de
Direção de veículo automotor sem habilitação
(
artigo 309 do CTB
), exige-se demonstração de risco real de dano. Essa elementar também se encontra satisfeita no caso concreto.

O apelante não apenas conduziu motocicleta sem habilitação, mas o fazia executando manobras arriscadas, retirando a roda dianteira do solo e trafegando de forma anormal, e sem o uso de capacete.

Nesse sentido, as declarações dos policiais responsáveis pelas diligências,
Clodomiro Carlos da Silva
e
Edipo Patrick Neves,
na fase policial, foram uníssonas, no sentido de que o apelante conduziu a motocicleta sem habilitação para tanto. Em juízo, essa conduta foi confirmada na fase judicial pelo
PM Clodomiro,
e pelo próprio apelante.

A conjugação da inabilitação com comportamento objetivamente perigoso, sem uso de capacete (item de extrema importância para a própria segurança do condutor) e na presença de outras pessoas, revela imperícia e imprudência acentuadas, aptas a gerar risco efetivo à integridade de terceiros.

A condução de veículo sem habilitação, associada a comportamento anormal e manifestamente temerário em via pública, evidencia o perigo concreto exigido pelo tipo penal. O quadro fático não traduz mero descumprimento formal de exigência administrativa, mas atuação que incrementou de forma efetiva o risco de acidente, vulnerando diretamente a segurança na Rodovia e a segurança da própria vida do apelante que estava sem capacete.

Não há, portanto, espaço para o reconhecimento da atipicidade.

C
olhe-se do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“1.
Não se verifica, pela visão que o momento o permite, ilegalidade a ser sanada na decisão que condenou o réu pela prática do delito previsto no art . 309 do CTB, pois baseada nas provas produzidas nos autos, concluindo-se pela existência de perigo concreto de dano a partir de sua conduta, posto que "conduzia veículo automotor sem a devida habilitação, tendo sido visto pelos policiais pilotando sua motoneta em zigue-zague por entre os veículos
, além de ter avançado o sinal vermelho e desrespeitado diversas sinalizações de parada obrigatória em cruzamentos" 2. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no HC: 704525 SP 2021/0354579-2, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022). Destaquei.

“(...) 6.
O delito do art. 309 do CTB exige, além da condução de veículo sem habilitação, a exposição real a perigo, o que se verificou no caso concreto, diante das manobras arriscadas, fuga em alta velocidade e transporte de passageiro sem capacete, não se tratando, assim, de mera infração administrativa, mas de conduta penalmente relevante que expôs terceiros a risco concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de embriaguez ao volante prescinde da demonstração de perigo concreto, bastando a constatação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova legalmente admitido. 2. Os depoimentos firmes e coerentes de policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a embasar condenação pelo crime de desobediência. 3. A condução de veículo sem habilitação, associada à prática de manobras perigosas e exposição real a perigo configura o delito previsto no art. 309 do CTB, não se tratando de mera infração administrativa. (...) (N.U 1001575-04.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).

“O
crime de condução sem habilitação, nos termos do art. 309 do CTB, é de perigo concreto, sendo necessária a demonstração do risco de dano -
A condução de veículo automotor sem habilitação e de modo anormal, expondo um número indeterminado de pessoas a perigo de dano (perigo coletivo, comum) é prova suficiente para a concretização do tipo penal previsto no art . 309 do CTB
.”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00017890520208130290, Relator.: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2024). Destaquei.

Diante do exposto, o conjunto probatório é robusto, coerente e suficiente para sustentar o édito condenatório, em relação aos dois crimes.

CONCLUSÃO:

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial, e
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026